Tribunal: STF
Processo: Rcl 35500
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. USO DE ALGEMAS EM SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 11 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA O USO DAS ALGEMAS. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.